Tribunal: TJMT
Processo: 1022894-72.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022894-72.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ADEMAR ARAUJO ANDRADE JUNIOR - CPF: 525.674.001-68 (ADVOGADO), YARA ALECRIM ANDRADE PRATI registrado(a) civilmente como YARA ALECRIM ANDRADE PRATI - CPF: 594.692.851-15 (AGRAVANTE), B. A. P. R. C. C. B. A. P. - CPF: 052.959.291-67 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO CONDOMINIO DAS PALMEIRAS - CNPJ: 25.382.662/0001-02 (AGRAVADO), ALBERTO DURANTI - CPF: 038.674.621-43 (ADVOGADO), CAMPO VERDE IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP - CNPJ: 07.936.049/0001-08 (AGRAVANTE), YARA ALECRIM ANDRADE PRATI registrado(a) civilmente como YARA ALECRIM ANDRADE PRATI - CPF: 594.692.851-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR - DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR - CONDOMÍNIO COM OBRAS INACABADAS - IMÓVEIS DADOS COMO CAUÇÃO - AVERBAÇÃO NAS MATRÍCULAS - NECESSIDADE -
FUMUS BONI JURIS
E
PERICULUM IN MORA
PRESENTES - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1. Ao caso, importa consignar que, conforme disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Presentes os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela, deve ser mantida a decisão de origem que deferiu o pedido liminar formulado pela parte autora e agravada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo, interposto por
IMOBILIÁRIA CAMPO VERDE
, representada pela inventariante
YARA ALECRIM ANDRADE PRATI
, contra decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar n.º
1000962-69.2020.811.0051
, movida em seu desfavor por
ASSOCIAÇÃO CONDOMÍNIO DAS PALMEIRAS
,
DEFERIU
o pedido de tutela de urgência, determinando que a ré promova o registro das cauções anteriormente avençadas relativas aos imóveis dados em garantias em suas respectivas matrículas n.º. 6.622 e 6.623 do CRI de Campo Verde/MT, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) bem como expedição de Ofício a fim de que seja averbada a existência da presente ação nas matrículas dos imóveis nº. 6.622 e 6.623 junto ao CRI de Campo Verde/MT.

Em síntese, sustenta a agravante que a Decisão liminar exarada na Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar n.º 1000962-69.2020.811.0051, processo referência para este Agravo, foi fundamentada por fatos falsos e documentos inverídicos.

Menciona que a foto de uma placa de “vende-se” posicionada no imóvel pertencente ao patrimônio hereditário dos agravantes, em verdade, não se refere à venda daquele terreno, se tratando, portanto, de uma tremenda mentira.

Expõe que a área de 6 (seis) hectares anunciada na referida placa não se relaciona com os imóveis de matrículas n.º 6.622 e 6.623

pertencentes ao espólio de Onescimo Prati, haja vista que estas, somadas, possuem menos de 5 (cinco) hectares.

Diante do exposto, requerem as agravantes seja concedido o efeito suspensivo à decisão liminar deferida pelo Juízo
a quo
.

Ao julgar o pedido liminar do presente agravo, foi deferido o pedido de justiça gratuita, mas, entendendo não estarem presentes os requisitos necessários para a sua concessão, foi indeferido o efeito suspensivo almejado pelas agravantes, ficando assim acertado até que a Turma Julgadora possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.

Intimada, a agravada apresentou suas Contrarrazões recursais esclarecendo que a construtora, ora agravante, não realizou as obras previstas no projeto aprovado e prometidas quando da venda dos terrenos, deixando transcorrer anos sem prestar qualquer justificativa, gerando, portanto, responsabilidade de ser judicialmente compelida a executá-las.

Menciona que “
não restou outra alternativa senão requerer a concessão da tutela provisória de urgência de natureza cautelar, preconizada no artigo 300 do Código de Processo Civil, para fins tão somente de determinar-se a averbação da garantia às margens das matrículas dos imóveis dados como caução, evitando assim que estes fossem alienados à terceiros de boa-fé, e assegurando desta forma a execução das obras tal qual como aprovadas no projeto originário
”.

Desse modo, requereu seja negado provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto por Imobiliária Campo Verde, representada pela inventariante Yara Alecrim Andrade Prati, contra decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar n.º 1000962-69.2020.811.0051, movida em seu desfavor por Associação Condomínio das Palmeiras, deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando que a ré promova o registro das cauções anteriormente avençadas relativas aos imóveis dados em garantias em suas respectivas matrículas n.º. 6.622 e 6.623 do CRI de Campo Verde/MT, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) bem como expedição de Ofício a fim de que seja averbada a existência da presente ação nas matrículas dos imóveis nº. 6.622 e 6.623 junto ao CRI de Campo Verde/MT.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Ao caso, importa consignar que, conforme disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Diante do exposto, após detalhado exame do feito, em que pese os argumentos apresentados pela parte agravante, tem-se que não lhe assiste razão.

Ao prolatar a escorreita decisão deferindo parcialmente o pedido de tutela de urgência requerida pela agravada quando apresentou sua exordial, o Juízo
a quo
considerou estarem presentes o
fumus boni juris
e o
periculum in mora
, diante das alegações apresentadas corroboradas pelos documentos anexos.

No que tange ao
fumus boni iuris
, este se faz presente diante da documentação anexada, que até o momento, comprovam que a área de lazer, com instalação de equipamentos de recreação, não foi realizada como apresentada no Projeto de Urbanismo.

Acerca do
periculum in mora
, como bem observado pelo Juízo
a quo
, “
restou evidenciado na eventual possibilidade dos requeridos efetuarem a transferência dos imóveis descritos na inicial a terceiros de boa-fé
”, haja vista existir no imóvel uma placa de “vende-se” bem como por não restar registrada as cauções nas matrículas de n.º 6.622 e 6.623, sendo necessário ainda a averbação da existência da Ação de Obrigação de Fazer n.º 1000962-69.2020.811.0051, processo referência para este agravo.

Ao interpor a presente demanda, deveriam as agravantes trazerem aos autos provas hábeis a desconstituir o direito do autor, conforme dispõe o inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso em tela.

Se limitou a agravante a mencionar que a placa de “vende-se” não se referia ao imóvel dado como caução à construção do condomínio, não restando comprovada sua alegação por documentos apto. Ademais, a agravante não nega que o anúncio estaria assentado no referido terreno dado como caução, dando ensejo a inferir que o terreno estaria posto à venda.

Dessa forma, considerando inacabadas as obras da área de lazer do Condomínio Residencial das Palmeiras, cujos responsáveis são as agravantes, bem como por inexistir averbação nas matrículas n.º 6.622 e 6.623 acerca da dação dos imóveis como caução, presentes estão a probabilidade do direito da agravada, bem como o perigo da demora.

Insta mencionar que os documentos que embasaram a concessão da medida liminar, em momento oportuno, poderão ser rechaçados pelas agravante por meio de contraprova no curso do processo principal.

Dessa forma, diante do exposto, deve a medida liminar concedida pelo Juízo
a quo
ser ratificada.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021